Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESORT. UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. MENÇÃO EXPRESSA. INEXISTENTE. RETENÇÃO INDEVIDA. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias.
2. Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ad causam quando os indicativos constantes dos documentos colacionados se mostram capazes de comprovar a legitimidade da parte para compor o polo passivo.
3. A denunciação da lide não é admitida em litígio proveniente de relação de consumo, a teor do que estatui o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Na hipótese de distrato, a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos compradores mostra-se suficiente para ressarcir a vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, mormente porque o desfazimento do pacto disponibiliza a unidade imobiliária para nova negociação.
5. A cobrança da comissão de corretagem somente é possível se houver expressa menção da atribuição de responsabilidade no contrato e desde que haja referência ao seu valor, de forma separada do montante total.
6. A multipropriedade se configura como uma forma de condomínio em que cada um dos coproprietários de um mesmo imóvel se torna titular de uma fração de tempo para sua utilização, exercido de forma alternada e exclusiva.
7. A taxa de fruição estipulada contratualmente em 0,5% por mês sobre o valor da fração do imóvel adquirido é cabível e seu percentual não é abusivo, sendo devida a retenção pactuada em razão do distrato.
8.Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9.Recurso conhecido e parcialmente provido.